Tribunal: TJDFT
Processo: 0795732-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE VIDRO BLINDADO. VEDAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS NA SUPERFÍCIE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos materiais e morais. Sustenta a recorrente que houve omissão quanto ao dever de inversão do ônus da prova. Sustenta falha no dever de informação. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 73299491.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Na hipótese, adquiriu, em 18/12/2018, 01 (um) vidro blindado frontal nível III-A (21mm) fabricado pela primeira ré e comercializado pela segunda ré. Narra que, menos de três anos após a compra, o vidro apresentou delaminação, que evoluiu para trinco, e que, ao buscar a cobertura da garantia, teve seu pedido negado sob a alegação de que teria instalado película de proteção solar (insulfilm) no vidro, o que invalidaria a garantia.
5. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
6. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
7. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação.
8. No documento anexado pela própria recorrente sob o ID 73299392, há três advertências sobre a colocação de material adesivo diretamente sobre o policarbonato: a primeira no item denominado "PRECAUÇÕES PARA PEÇAS FIXAS", que recomenda que "Não coloque fitas adesivas diretamente sobre o policarbonato, elas podem conter materiais que atacam o mesmo"; o segundo aviso encontra-se no item "ATENÇÃO": "Evite que colas, adesivos, primers ou outro material estranho faça contato com o bloco balístico, policarbonato e edge seal". Por fim, a terceira nota compõe o item "INSTRUÇÕES DE LIMPEZA E USO": "Não é recomendada a aplicação de filmes ou adesivos sobre o policarbonato." O que denota que a consumidora teve informação clara e adequada sobre o uso do produto.
9. Assim, não havendo comprovação de falha no dever de informação por parte do fornecedor, impõe-se a confirmação da sentença.
11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
12. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95), a serem rateados pelos patronos das recorridas.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9099/95.